Tribunal: TJES
Processo: 5001928-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001928-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARA RITA LIMA DOS SANTOS BARCELOS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO MÉDICO PARA MENOR. LESÃO ORTOPÉDICA NO OMBRO, OCORRIDO EM PARTO. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Como se sabe,
“[...]o Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema n. 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.[...]” (AgInt no CC n. 178.683/SC, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

2. No caso dos autos o laudo ID.
35430499
confirma que quando do parto, a agravante apresentou
“[...]paralisia braquial obstétrica em membro superior esquerdo, sem movimentos de ombro, flexão de cotovelo e extensão do punho esquerdo, caracterizando uma lesão do plexo braquial nível C5, C6, C7 [...]”
, bem como que um procedimento cirúrgico foi realizado em novembro de 2022 e é
“[...]fundamental para um resultado satisfatório fisioterapia motora e terapia ocupacional de forma contínua[...]”
, o que pode inclusive pode impedir novas intervenções cirúrgicas no futuro.

3. Verificada a presença da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano ou do resultado útil do processo, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia se impõe de forma cogente (art. 300,
caput
, do CPC). Precedentes do e. STJ.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos originários, a fim de determinar que agravado adote as providências necessárias para que a recorrente se submeta às sessões de fisioterapia de que necessita, no mínimo, duas vezes por semana.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001928-62.2024.8.08.0000

Agravante:

Eloah Lima Barcelos, rep. por Mara Rita L. dos Santos Barcelos

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que indeferiu a medida urgente pleiteada pela agravante nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer, consistente na obrigação de
“[...]fornecer e custear os tratamentos que a menor requer, PRINCIPALMENTE E DE FORMA IMEDIATA AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA que não está sendo realizada desde outubro/2023[...]”
. (ID. 7311041)

Em suas razões,
o agravante sustenta que
“[...]A 1ª autora juntamente com a 2ª requerente/genitora, deram entrada no Hospital Estadual – HIMABA, na data de 16-11-2022 às 08:19hs, para a realização da cirurgia do braço esquerdo e ombro – “PLEXO BRAQUIAL COM MICROENXERTIA”[...]”
. Que
“[...]foi acompanhada por um período pela Clínica Escola de Fisioterapia Emescam de Vitória/ES, iniciando as fisioterapias em junho/2022 e indo até dezembro/2022[...]”
, mas
“[...]Em 2023 passou a ter as sessões de fisioterapias no CREFES em Vila Velha/ES[...]”
, bem como que passou a
“[...]enfrentar graves problemas com as reiteradas remarcações das sessões de fisioterapias, com a justificativa pelos servidores de falta de profissionais e alta demanda[...]”
. Que
“[...]mesmo com o relatório médico indicando a necessidade de acompanhamento de fisioterapeuta de modo CONTÍNUO e, no mínimo, 2 (duas) vezes por semana, não há qualquer manifestação do Estado acerca de quando a Agravante será atendida novamente[...]”
. Que ao contrário do que entendeu o Magistrado singular,
“[...]Não há qualquer pedido de cirurgia para as Agravantes nem tampouco alegações em sede de liminar que versem sobre o erro médico[...]”
, mas sim de continuidade das sessões de fisioterapia que já não eram adequadamente oferecidas. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja o ente público recorrido obrigado a
“[...]fornecer o tratamento de fisioterapia, terapia ocupacional e outros que se fizerem necessários, de acordo com os relatórios médicos, sob pena de multa diária[...]”
. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Por meio da decisão ID. 7870635 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso (ID. 8503391)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida urgente pleiteada pela agravante nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer, consistente na obrigação de
“[...]fornecer e custear os tratamentos que a menor requer, PRINCIPALMENTE E DE FORMA IMEDIATA AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA que não está sendo realizada desde outubro/2023[...]”
. (ID. 7311041)

Inconformado,
o agravante sustenta que
“[...]A 1ª autora juntamente com a 2ª requerente/genitora, deram entrada no Hospital Estadual – HIMABA, na data de 16-11-2022 às 08:19hs, para a realização da cirurgia do braço esquerdo e ombro – “PLEXO BRAQUIAL COM MICROENXERTIA”[...]”
. Que
“[...]foi acompanhada por um período pela Clínica Escola de Fisioterapia Emescam de Vitória/ES, iniciando as fisioterapias em junho/2022 e indo até dezembro/2022[...]”
, mas
“[...]Em 2023 passou a ter as sessões de fisioterapias no CREFES em Vila Velha/ES[...]”
, bem como que passou a
“[...]enfrentar graves problemas com as reiteradas remarcações das sessões de fisioterapias, com a justificativa pelos servidores de falta de profissionais e alta demanda[...]”
. Que
“[...]mesmo com o relatório médico indicando a necessidade de acompanhamento de fisioterapeuta de modo CONTÍNUO e, no mínimo, 2 (duas) vezes por semana, não há qualquer manifestação do Estado acerca de quando a Agravante será atendida novamente[...]”
. Que ao contrário do que entendeu o Magistrado singular,
“[...]Não há qualquer pedido de cirurgia para as Agravantes nem tampouco alegações em sede de liminar que versem sobre o erro médico[...]”
, mas sim de continuidade das sessões de fisioterapia que já não eram adequadamente oferecidas. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja o ente público recorrido obrigado a
“[...]fornecer o tratamento de fisioterapia, terapia ocupacional e outros que se fizerem necessários, de acordo com os relatórios médicos, sob pena de multa diária[...]”
. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Ao proferir a decisão ID. 7870635 entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do agravo não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, c
omo já decidiu esta egrégia Primeira Câmara Cível em situação análoga envolvendo o tratamento médico pelos entes públicos:
“Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativização, especialmente pela ponderação dos valores em questão.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 035199000742, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, DJ: 17/07/2019).

Ademais, anoto que
“[...]o Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema n. 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.[...]” (AgInt no CC n. 178.683/SC, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

No caso dos autos, observo que o laudo ID.
35430499
confirma que a agravante apresentou
“[...]paralisia braquial obstétrica em membro superior esquerdo, sem movimentos de ombro, flexão de cotovelo e extensão do punho esquerdo, caracterizando uma lesão do plexo braquial nível C5, C6, C7 [...]”
, Que um procedimento cirúrgico foi realizado em novembro de 2022 e é
“[...]fundamental para um resultado satisfatório fisioterapia motora e terapia ocupacional de forma contínua[...]”
, o que pode inclusive pode impedir novas intervenções cirúrgicas no futuro.

Não por outro motivo, o órgão Ministerial em seu parecer assentou que
“[...]a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é fundamental para resguardar os direitos mínimos da menor, que, independentemente de ser em razão do parto, ou não, apresenta quadro clínico de lesão ortopédica e comprovadamente necessita de fisioterapia motora e terapia ocupacional para tratar o trauma e acompanhar o seu desenvolvimento, o que pode, inclusive, evitar novas intervenções cirúrgicas futuras. E como relatado pelo médico que realiza o acompanhamento da menor, é necessário um tratamento contínuo, a fim de melhorar a função do membro atingido e, consequentemente melhorar a qualidade de vida da menor, que conta atualmente com apenas 02 (dois) anos de idade.[...]”
(ID. 8503391)

Nesse contexto, entendo por evidenciados os requisitos consistentes na plausibilidade jurídica do pedido e no risco de dano exigidos pelo art. 300, do CPC para a concessão, ao menos em parte, da tutela de urgência em debate, o que denota o desacerto da decisão atacada.

Afinal, sabe-se, uma vez verificada a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia não revela uma mera faculdade para o magistrado, já que o mencionado art. 300,
caput
, do CPC, prescreve de forma imperativa que nessas circunstâncias
“[...]a tutela de urgência será concedida[...]”
.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR ORIGINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS. APARÊNCIA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO.

- Presentes os pressupostos da medida cautelar, quais sejam a aparência do bom direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional requerida, deve ser concedida a liminar pleiteada de molde a emprestar efeito suspensivo ao recurso especial. Agravo regimental não provido.” (AgRg na MC 6.042/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 13/10/2003, p. 358)

Nesse contexto,
dou provimento

parcial
ao recurso para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos originários, a fim de determinar que agravado adote as providências necessárias para que a recorrente se submeta às sessões de fisioterapia de que necessita, no mínimo, duas vezes por semana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.